Tribunal: STF
Processo: RHC 242485
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 333 E 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 750.133, in verbis:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A EMPREGADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. ART. 327, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ENTIDADE SUI GENERIS. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.026/DF (Relator Ministro Eros Grau, julgado em 8/6/2006, DJ 29/9/2006), firmou o entendimento de que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é uma entidade sui generis, constituindo ‘serviço público independente’, não sendo autarquia federal e nem integrando a Administração Pública Federal. 



    2. Este Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.977.628/GO, o qual, assim como estes autos, trata da ‘Operação Passando a Limpo’, entendeu que ‘a Ordem dos Advogados do Brasil é uma autarquia sui generis, que presta serviço público de fiscalizar a profissão de advogado, função essencial à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da Constituição, e típica da Administração Pública’ (REsp n. 1.977.628, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 5/8/2022.). 



    3. O art. 327, § 1º, do Código Penal equipara a funcionário público para fins penais aquele que ‘exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública’, como neste caso da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    4. As conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.026/DF, no sentido de que a OAB não faz parte ou se sujeita à Administração Pública, não têm o condão de afastar o presente entendimento, alterando a condição de funcionário público por equiparação do empregado da OAB, pois a referida decisão não retirou a natureza pública do serviço prestado pela entidade, vinculado à sua finalidade institucional de administração da Justiça, relacionada ao exercício da advocacia. 



    5. Evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção ativa, constatando-se que o paciente participou da empreitada criminosa, oferecendo vantagem indevida à Secretária da Comissão de Estágio e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, desconstituir tal conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na via do writ. 



    6. Agravo regimental não provido."



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao apelo do órgão de acusação, “para também condenar os réus Sérgio Augusto dos Santos, Robson Divino Bernardes, Welington Peixoto Moura e Rivaldo Lima Barros nas penas do art. 304, c/c 297, do CP, majorando a pena aplicada para 7 [sete] anos e 4 [quatro] meses de reclusão”.



    Irresignada, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi desprovido.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Postula a declaração de “atipicidade do crime de corrupção ativa”, uma vez que “a OAB não se equipara a órgão público, tampouco constitui órgão estatal que executa atividade típica de estado”, e ressalta que, “em consequência disso, seus empregados não se equiparam a funcionários públicos para fins penais como propõe o acórdão de apelação, sendo que os eventuais ilícitos penais por eles praticados não se coadunam com os crimes próprios somente imputáveis a funcionários públicos”. Argumenta, ainda, não ter sido “produzida uma prova sequer de que o Paciente tenha oferecido ou prometido vantagem indevida a senhora Maria do Rosário Silva, funcionária da OAB supostamente corrompida, tanto menos tenha ocorrido qualquer pagamento”. Aduz, também, “atipicidade do crime de uso de documento falso”, dado que “ter acesso antecipado ao conteúdo de prova, ainda que se diga ter ocorrido, apesar de reprovável, não corresponde aos tipos penais previstos nos art. 297 c/c 304, ambos do Código Penal”. Entende, ainda, que “embora o Recorrente tenha sido condenado às penas previstas no art. 297 do CP, o qual prevê como delito a falsificação de documentos públicos, em verdade, há que se reconhecer que a correta tipicidade para sua conduta está prevista no art. 298 do CP, ou seja, falsificação de documento particular”. Pugna pela “aplicação da consunção entre o crime de corrupção e uso de documento falso”, pois “o crime de uso de documento falso estava circunscrito aos limites da prática do crime corrupção pelo qual o Paciente foi condenado, tratando-se de meio para sua consumação”. Aponta, também, “violação ao art. 617 do CP, decorrente do aumento de pena para o crime de corrupção ativa pelo TRF-1, sem que tenha havido recurso da Acusação quanto ao tema”. Sustenta, por fim, a “inidoneidade do fundamento utilizado para considerar negativas as consequências do crime”, a “inaplicabilidade da agravante prevista no art. 62, IV, do CP - evidente bis in idem”, e a “inaplicabilidade da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do CP, no caso da não incidência do princípio da consunção”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas as razões elencadas, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a veneranda decisão colegiada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja reconhecida: 



    a) a atipicidade do crime de corrupção, seja pela ausência de funcionário público para quem pudesse ser direcionada a oferta ou promessa de vantagem ilícita; 



    b) a atipicidade do crime de uso de documento falso ante reconhecimento pelo acórdão de apelação de que o Recorrente jamais usou qualquer documento falseado;



    c) a concessão definitiva, no mérito, do writ originário, para que se reconheça: 



    i. a aplicação do princípio da consunção entre o crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) e o uso de documento falso (art. 297 c/c 304, ambos do CP); 



    ii. o julgamento extra petita pelo TRF1 quanto à dosimetria do crime de corrupção ativa, afastando as razões apresentadas pelo acórdão para que seja analisada a dosimetria realizada pela sentença; 



    iii. subsidiariamente a ocorrência de indevido bis in idem pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do CP e a condenação pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 297 c/c 304, ambos do CP.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Aprovação fraudulenta no Exame da OAB. Condenação por corrupção ativa. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Oferta de vantagem indevida a funcionário da OAB. Autoria e materialidade afirmadas pelas instâncias antecedentes. Impropriedade da via eleita para revolvimento de matéria fático probatória. Condição de funcionário público que se aplica à funcionária da Ordem dos Advogados do Brasil, por equiparação, para efeitos penais. Inteligência do art. 327, § 1º do Código Penal. Função pública exercida. Fiscalização da profissão de advogado, função essencial à administração da Justiça. Inteligência do art. 133 da Constituição Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em relação ao argumento de atipicidade da conduta atribuída ao ora agravante, por não haver funcionário público a quem fosse direcionada a corrupção, sob o fundamento de que a OAB não se equipara a órgão público, sorte não assiste à defesa. 



    Quanto ao tema, e mais precisamente para firmar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, o Tribunal de origem assim se manifestou: [...]



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.026/DF (Relator Ministro Eros Grau, julgado em 8/6/2006, DJ 29/9/2006), firmou o entendimento de que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é uma entidade sui generis, constituindo ‘serviço público independente’, não sendo autarquia federal e nem integrando a Administração Pública Federal.



    Este Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar o REsp 1.977.628/GO, o qual, assim como estes autos, trata da ‘Operação Passando a Limpo’, entendeu que ‘a Ordem dos Advogados do Brasil é uma autarquia sui generis, que presta serviço público de fiscalizar a profissão de advogado, função essencial à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da Constituição, e típica da Administração Pública’ (REsp n. 1.977.628, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 05/08/2022). 



    Neste contexto, concluiu que ‘reconhecendo a Lei 8.906/94 a existência de funcionários da OAB vinculados à Lei 8.112/90 — que dispõe acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais —, não há como deixar de reconhecer a natureza jurídica de servidor público dos funcionários da OAB, para fins penais’.



    Aliás, o art. 327, § 1º, do Código Penal equipara a funcionário público para fins penais aquele que ‘exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública’, como neste caso da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Não há, portanto, que se falar em atipicidade da conduta do paciente, pois a empregada da Ordem dos Advogados do Brasil, destinatária da vantagem indevida, a qual desempenhava funções de secretária da Comissão de Estágio e Exame de Ordem — CEEO da OAB/GO, deve ser equiparada a funcionário público nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, especialmente em razão da função exercida, eis que participa diretamente da fiscalização da regularidade das emissões de carteiras de advogado, função típica da Administração Pública outorgada pela União à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.



    Outrossim, as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.026/DF, no sentido de que a OAB não faz parte ou se sujeita à Administração Pública, não têm o condão de afastar o presente entendimento, alterando a condição de funcionário público por equiparação do empregado da OAB, pois a referida decisão não retirou a natureza pública do serviço prestado pela entidade, vinculado à sua finalidade institucional de administração da Justiça, relacionada ao exercício da advocacia. [...]



    Também não prospera a alegação de que não restou demonstrado nos autos que o ora agravante prometeu ou ofertou compensação financeira para que pudesse figurar na lista de aprovados no exame da OAB, tendo sido condenado com base em simples presunções de negociação. 



    Isto porque é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou materialidade delitiva, bem como de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. [...]



    No caso dos autos, o juízo sentenciante e a Corte Estadual se utilizaram dos seguintes fundamentos para justificar a condenação do paciente, respectivamente: [...]



    Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção ativa, constatando-se que o ora agravante participou da empreitada criminosa, oferecendo vantagem indevida à Secretária da Comissão de Estágio e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Para tanto, restou demonstrado nos autos que o réu foi condenado com base em prova pericial, testemunhal e documental, tendo realizado contatos pessoais com a intermediadora Eunice, indo, inclusive, até sua casa, sendo certo que as intermediadoras não permitiam que nenhum candidato fosse beneficiado com as fraudes sem a oferta ou promessa de pagamento para tanto, o que, caso não honrado resultaria na ausência deste na lista de aprovados ou na retirada de seu nome, tudo, inclusive, corroborado pelos depoimentos de duas testemunhas, sendo irrelevante, portanto, que as comunicações telefônicas não tenham interceptado a negociação de valores entre as partes, pois tais interceptações telefônicas apenas serviram para complementar os demais meios de prova. [...]



    Assim, se as instâncias ordinárias, com base nos elementos de prova produzidos no bojo do processo, reconheceram que a conduta delitiva foi praticada pelo réu, desconstituir tal conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na via do writ. [...]”



     



    In casu, no tocante ao pleito de declaração de atipicidade da conduta do crime de corrupção ativa, “em razão de não haver funcionário público para quem fosse direcionada a corrupção”, a Corte Superior reconheceu que ”a empregada da Ordem dos Advogados do Brasil, destinatária da vantagem indevida, a qual desempenhava funções de secretária da Comissão de Estágio e Exame de Ordem — CEEO da OAB/GO, deve ser equiparada a funcionário público nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, especialmente em razão da função exercida, eis que participa diretamente da fiscalização da regularidade das emissões de carteiras de advogado, função típica da Administração Pública outorgada pela União à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB”.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação da atipicidade de conduta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)



    Ainda, a Corte Superior registrou que “não prospera a alegação de que não restou demonstrado nos autos que o ora agravante prometeu ou ofertou compensação financeira para que pudesse figurar na lista de aprovados no exame da OAB, tendo sido condenado com base em simples presunções de negociação”, sendo “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou materialidade delitiva, bem como de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”.



    Com efeito, o habeas corpus não é ação adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Também no que diz respeito aos argumentos de ausência de autoria e materialidade delitivas, além de o Tribunal a quo não ter se manifestado sobre a questão de fundo, pois, “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou materialidade delitiva, bem como de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)



    No ponto, observo que ”restou demonstrado nos autos que o réu foi condenado com base em prova pericial, testemunhal e documental, tendo realizado contatos pessoais com a intermediadora Eunice, indo, inclusive, até sua casa, sendo certo que as intermediadoras não permitiam que nenhum candidato fosse beneficiado com as fraudes sem a oferta ou promessa de pagamento para tanto, o que, caso não honrado resultaria na ausência deste na lista de aprovados ou na retirada de seu nome, tudo, inclusive, corroborado pelos depoimentos de duas testemunhas, sendo irrelevante, portanto, que as comunicações telefônicas não tenham interceptado a negociação de valores entre as partes, pois tais interceptações telefônicas apenas serviram para complementar os demais meios de prova”.



    Ademais, dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias antecedentes é indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrados nos autos. É certo, ainda, que à luz do contexto fático narrado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse seguimento:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. ART. 327 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O conceito de funcionário público, para fins penais, previsto no art. 327 do Código Penal, não se limita a cargos, empregos ou funções públicas de natureza civil e abrange os policiais militares, que exercem função de segurança pública, nos termos do art. 144, V, da Constituição da República. 2. Agravo interno desprovido. (HC 226.239-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques DJe de 23/11/2023)



    [...] Para o fim previsto no artigo 327, § 1º, do Código Penal, pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou trabalha em empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, tem a qualificação de funcionário público. ORGANIZAÇÃO SOCIAL – INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. Os dirigentes e prestadores de serviço junto ao Instituto Candango de Solidariedade têm, para efeito penal, a qualificação de funcionário público. CONCURSO DE AGENTES – CRIME – ELEMENTAR – COMUNICABILIDADE. Tratando-se de concurso de agentes, demonstrada a ciência em relação ao cargo ocupado por corréus, comunicam-se aos acusados circunstâncias que constituem elementares de tipo penal praticado – artigo 30 do Código Penal. PENA – MULTA. A fixação do valor de dia-multa, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 138.486, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/10/2020)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Instituto Candango de Solidariedade - ICS, enquanto ostentou a condição de Organização Social, constituiu entidade paraestatal, enquadrando-se no disposto no § 1º do artigo 327 do Código Penal. Os ocupantes de cargo, emprego ou função no Instituto em referência respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/3/2020)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. MODALIDADE DESVIO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONCEITO. 1. O peculato desvio caracteriza-se na hipótese em que terceiro recebe armas emprestadas pelo juiz, depositário fiel dos instrumentos do crime, acautelados ao magistrado para fins penais, enquadrando-se no conceito de funcionário público. 2. In casu, Juiz Federal detinha em seu poder duas pistolas apreendidas no curso de processo-crime em tramitação perante a Vara da qual era titular. Ao entregar os armamentos a policial federal desviou bem de que tinha posse em razão da função em proveito deste, emprestando-lhe finalidade diversa da pretendida ao assumir a função de depositário fiel. 3. O artigo 312 do Código Penal dispõe: “Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa”. 4. É cediço que “o verbo núcleo desviar tem o significado, nesse dispositivo legal, de alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe outro encaminhamento, ou, em outros termos no peculato-desvio o funcionário público dá ao objeto material aplicação diversa da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem. Nessa figura não há o pro